Tribunal: STF
Processo: HC 268655
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.T. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.060.369/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 17).

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, disposto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (evento 12).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduz que não foram indicados elementos concretos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar. Assevera que o processo de origem está suspenso em razão da instauração de incidente de insanidade mental, não havendo previsão para a realização do exame pericial. Alega excesso de prazo na manutenção da custódia. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas e a submissão do paciente a tratamento médico-psiquiátrico. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 17):

“(...)
In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, haja vista que, mesmo ciente das medidas protetivas determinadas em seu desfavor; dentre as quais a proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares, bem como de manter contato com eles por qualquer meio; o paciente teria descumprido referidas medidas, constando nos autos, que, a despeito da liberdade provisória que lhe foi concedida poucos dia antes dos fatos, ele teria insistido em violar ordens de afastamento, constando inclusive que a vítima teria entrado em luta corporal com o paciente após ele invadir residência em que ela se encontrava. 
Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, mormente, como forma de assegurar a integridade física e psíquica da ofendida. 
Sobre o tema:
(...)
Ademais , cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 
No que se refere ao pedido de submissão a tratamento médico-psiquiátrico, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a ausência de documento indispensável a fim de aferir a necessidade de internação, pois não há nos autos laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos, a teor do disposto no art. 6º da Lei 10.216/01. 
No que tange à alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, bem como no que toca ao pedido de prisão domiciliar; verifico que a quaestio não foi apreciada pelo Tribunal local no acórdão impugnado; e tal fato impossibilita o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância:
"A tese defensiva de violação ao princípio da homogeneidade não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância" (AgRg no HC n. 720.350/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) 
"A condição de saúde do paciente, para fins de concessão da prisão domiciliar pleiteada, não foi analisada na decisão liminar atacada, o que atrai indevida supressão de instância" (RCD no HC n. 1.044.626/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)
Ante o exposto, denego a ordem.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente